Tribunal: TJSP
Processo: 1002892-21.2023.8.26.0045
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Direito Tributário. Reexame Necessário e Apelação Cível. Ação Anulatória de Decisão Administrativa. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
1. A Companhia Brasileira de Distribuição ajuizou Ação Anulatória contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando anular as decisões administrativas que denegaram o ressarcimento de ICMS-ST, reconhecendo o direito ao ressarcimento no montante

Ementa:
Direito Tributário. Reexame Necessário e Apelação Cível. Ação Anulatória de Decisão Administrativa. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
1. A Companhia Brasileira de Distribuição ajuizou Ação Anulatória contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando anular as decisões administrativas que denegaram o ressarcimento de ICMS-ST, reconhecendo o direito ao ressarcimento no montante de R$10.144.980,72, conforme laudo pericial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido à inconsistência da prova técnica; (ii) a não incidência de correção monetária sobre créditos de ICMS; (iii) a necessidade de visto prévio da Secretaria da Fazenda para ressarcimentos; (iv) a correção dos registros das operações e cálculos dos valores de confronto; (v) a fixação de honorários por equidade.
III. Razões de Decidir
3. O laudo técnico foi considerado suficiente e seguro, não havendo cerceamento de defesa.
4. A verba honorária deve ser fixada com base no art. 85, § 3.o, do CPC, dado o valor da causa.
IV. Dispositivo e Tese
1. Recursos não providos.
Teses de julgamento: 1. A prova técnica é válida e suficiente; 2. Honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, § 3.o, do CPC.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, arts. 487, I; 496, I; 473, IV; 85, §§ 3.o, 5.o, 8.o, 11; 371; 479; 1.025; 1.026, § 2.o. Lei Estadual 11.608/03, art. 6.o. Lei Estadual n.o 6.374/1989, art. 38. Portaria CAT n.o 17/1999, art. 3.o, § 2.o, 2, "b". CF, arts. 5.o, 145, § 1.o, 148, 150, § 7.o, 37. CTN, arts. 142, 15. LC n.o 87/96, art. 10. RICMS/SP, arts. 269, 270, 426-A.